Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa de Diogo Teixeira Rodrigues, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 0400181-16.2023.8.07.0015, determinou o recambiamento do ora agravante para estabelecimento penitenciário no Estado do Maranhão (ID 49665692 - Págs. 20/22). Segundo consta dos autos, o agravante se encontra recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal desde 18/11/2022 por força de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes da Comarca de São Luís/MA, nos autos da ação penal no 0000647-17.2015.8.10.0001. Em virtude de tal situação, o ora agravante realizou pedido de declaração de vaga com a finalidade de obter autorização para permanecer definitivamente cumprindo pena no Distrito Federal. Entretanto, o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou o recambiamento do ora agravante para estabelecimento prisional existente na Comarca de São Luís/MA (ID 49665692 - Págs. 20/22). Contra essa decisão a Defesa interpõe o presente recurso de agravo (ID 49665692 - Págs. 27/32). Aduz a Defesa, em suas razões recursais, que o recambiamento do agravante causar-lhe-á prejuízo, uma vez que será violado seu direito ao convívio familiar, apontando que sua família mantém residência fixa no Distrito Federal. Sustenta, ainda, que o agravante “trabalha na mesma empresa desde a data de 3 de abril de 2018, com o cargo de auxiliar de serviços gerais”, bem como “reside no mesmo endereço pelo mesmo período”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Subsidiariamente, pleiteia “seja provisoriamente deferido o início do cumprimento da pena, com deferimento do trabalho externo e proposta de emprego apresentada e transferência do sentenciado para estabelecimento penal compatível com o regime de pena estabelecido”. Requer, ao final, seja o agravante mantido preso na Penitenciária do Distrito Federal. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou fundamentação pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do agravo (ID 49665692 - Págs. 37/40). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (mov. 33.1 - SEEU). É o relatório. Passa-se à análise do pedido. Inicialmente, cumpre analisar o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, in verbis: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” (grifo nosso) Observa-se pela redação do referido artigo que os recursos de agravo de execução penal deverão ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal de Justiça, sobre o indeferimento do pedido de tutela de urgência, com o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “[...] 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução não encontra amparo legal, nos termos do art. 197 da LEP. [...]” (Acórdão 1392511, 07347135620218070000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021). “[...] Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). [...]” (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: Mário Machado, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020). “[...] 1. Segundo estabelece o artigo 197 da Lei no 7210/1984, o agravo na execução é desprovido de efeito suspensivo. [...]” (Acórdão 1252971, 07019937020208070000, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020). “[...] 3. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, consoante dispõe expressamente o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1113716, 20180020047673RAG, Relator: João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no DJE: 6/8/2018). “[...] 1. Não é viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, conforme expressamente estabelece o artigo 197, da Lei de Execução Penal. [...]” (Acórdão 1083614, 20180020004444RAG, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018). “[...] I - Conforme disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal, inviável a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução. [...]” (Acórdão 1063686, 20170020180843RAG, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017). Na mesma linha, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontando para o efeito devolutivo afeto aos recursos de agravo de execução penal: “[...] 3. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. [...]” (AgRg no HC n. 689.517/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). “[...] II - A reiterada orientação jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de que não é cabível a impetração de mandado de segurança com o escopo de dar efeito suspensivo a recurso de agravo em execução. Precedentes. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança. [...]” (AgRg no RMS n. 65.114/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021; grifo nosso). “[...] 3. O pedido de suspensão da execução penal em trâmite perante o Juízo de Taquarituba/SP até o julgamento do agravo em execução penal pelo Tribunal de Justiça paulista não colhe êxito, pois prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das execuções penais. [...]” (AgRg no RHC n. 117.446/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 19/2/2020; grifo nosso). “[...] 3. Nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais - LEP, o recurso interposto pelo Ministério Público não possui efeito suspensivo. Mantidas as circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício, volta a vigorar a decisão do Juízo das execuções que havia deferido a inclusão do paciente em regime domiciliar.” (HC 399.323/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019; grifo nosso). “[...] 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019; grifo nosso). Destaco, ainda, precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema: “[...] Agravo em execução. Efeito suspensivo. Inviabilidade: Ratio essendi do art. 197 da Lei de Execução Penal. 1. A Súmula 691/STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, de Tribunal Superior, que indefere liminar em idêntica sede processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a flexibilização da referida Súmula ante situações teratológicas ou de flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 3. In casu, o paciente responde a quatro execuções penais: uma relativa à pena privativa de liberdade e três concernentes a penas restritivas de direitos, sendo que após o descumprimento de uma das penas alternativas o Juiz da Execução a reconverteu em privativa de liberdade e a reunificou com a de idêntica natureza, seguindo-se a interposição de agravo em execução e a impetração de habeas corpus com o escopo de obter efeito suspensivo no agravo, sem êxito, e a insurgência no STJ. 4. O artigo 197 da Lei de Execução Penal dispõe que “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá agravo, sem efeito suspensivo”, a indicar que a decisão ora impugnada não é teratológica. 5. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelo descumprimento das condições impostas na primeira, não traduz antecipação do cumprimento da pena reconvertida, impondo-se a continuidade da execução do título judicial transitado em julgado, que não se desvirtua, emergindo daí a ratio essendi do artigo 197 da Lei n. 7.210/84, ao vedar efeito suspensivo a agravo das decisões em incidentes de execução. 6. Habeas corpus não conhecido, com fundamento na Súmula 691/STF, por inexistir teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.” (HC 108316, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/06/2012, Publicação: 07/08/2012) (grifos nossos) Não obstante, cumpre destacar que, em casos excepcionais, é possível que o Juízo possa deferir medidas de urgência, com base no poder geral de cautela, com fundamento no artigo 297 do Código de Processo Civil. Entretanto, na hipótese dos autos, insta consignar que, a par dos argumentos colacionados pelo agravante nas razões recursais, não se verifica a plausibilidade jurídica do pedido, conforme consta dos seguintes julgados desta Corte de Justiça: “Execução. Transferência de preso. Convivência familiar. Falta de vagas. 1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, onde reside sua família, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto. 2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação - ainda que seja domicílio da família do condenado - não favorece a ressocialização. Além de incabível, não é recomendável. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1701148, 07092868620238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. FALTA DE VAGAS NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar dos ditames dos arts. 86 e 103 da Lei de Execuções Penais, o condenado não detém garantia absoluta nem direito subjetivo de cumprir a pena no estabelecimento prisional da Comarca correspondente ao domicílio de sua família, se diverso do Juízo que lhe aplicou a pena mais antiga. 1.1. O recambiamento do sentenciado está condicionado à existência de vaga em estabelecimentos adequados para cumprimento da pena a que foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. 2. Não há violação à Súmula Vinculante 561 quando no Juízo em que proferida a condenação e, portanto, Juízo natural da execução da pena, há estabelecimento compatível com regime de cumprimento de pena. 3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1408808, 07010577420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “Execução Penal. Recurso de Agravo. Agravante condenado no Estado de Goiás e, definitivamente, no Distrito Federal. Unificação de penas determinada pela VEP/DF. Imposição de regime prisional fechado. Ordem de recambiamento do apenado de Abadiânia/GO para o Distrito Federal. Pleito defensivo de transferência do cumprimento das penas privativas de liberdade para a Comarca de Abadiânia/GO. Alegação de existência de família domiciliada no local. Indeferimento. Ausência de direito subjetivo do reeducando de escolher o local em que cumprirá a reprimenda. Alegação defensiva de que o agravante já ocupa vaga do sistema prisional de Abadiânia/GO. Rejeição. Ausência de interesse estatal na sua permanência em Abadiânia/GO por força de superlotação do sistema carcerário. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1389185, 07357493620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça.